Tribunal: TJDFT
Processo: 0763346-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO PARA GARANTIA DE VEÍCULO. CLÁUSULA QUE PREVÊ EXCLUSÃO DE COBERTURA A DANOS CAUSADOS PELO VEÍCULO DO SEGURADO AOS VEÍCULOS DE PARENTES PRÓXIMOS. VALIDADE. APLICAÇÃO QUE COMPORTA INTERPRETAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
2.. “A cláusula de contrato de seguro que exclui a cobertura a danos causados ao veículo segurado por parentes do proprietário não é abusiva, mas comporta interpretação, pois é evidente que o objetivo da exclusão é o de evitar fraudes securitárias, não o de excluir riscos que constituem a essência do seguro contratado” (AREsp n. 1.872.153, Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJEN de DJe 01/07/2021.).
3. A autora, na vigência do contrato de seguro para a garantia de veículo, colidiu com o veículo do cônjuge Admar na garagem da residência. A seguradora cobriu o conserto do veículo da segurada, mas negou a cobertura dos danos do veículo do marido baseada na cláusula contratual que exclui a cobertura de danos causados pelo veículo do segurado aos veículos de parentes próximos.
4. Se inexiste nos autos o menor vestígio de fraude e a recusa de cobertura do seguro decorreu exclusivamente do fato de se tratar de parente, mostra-se abusiva a regra que exclui a responsabilidade da seguradora em reparar danos a terceiros em razão do mero vínculo de parentesco.
5. A despeito da recusa na cobertura, não se configuraram danos morais, sobretudo porque a recusa estava baseada em cláusula contratual e o dano foi de pouca extensão (R$ 800,00) e não inviabilizou a utilização do bem.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais. Ficam mantidos os demais termos da sentença.
7. Sem custas e sem honorários.